Tribunal: TJDFT
Processo: 0722780-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CONFISSÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PENA PRIVILÉGIO. CABÍVEL. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. REDUÇÃO DE 2/3. CABÍVEL.
I - Se a confissão extrajudicial prestada na Delegacia foi realizada de maneira livre e espontânea, sem qualquer vício de legalidade, e não guarda qualquer relação com a tortura da qual o réu foi vítima – praticada pelo proprietário da coisa furtada como consequência desproporcional ao furto –, não há de se falar em ilegalidade.
II - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
III - No caso dos autos, examinando os relatos da vítima juntamente com as imagens das câmeras de segurança e com sua confissão extrajudicial, restou claro que o réu retirou os objetos da loja de maneira furtiva, sem qualquer autorização, ao contrário do alegado.
III - A confissão extrajudicial pode servir para o convencimento acerca da autoria delitiva quando confirmada corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV - Segundo o § 2o do artigo 155 do Código Penal, “se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.”
V - Considerando as circunstâncias do caso em concreto e a restituição dos itens, entendo que a redução da pena no patamar de 2/3 é razoável e suficiente para a prevenção do crime.
VI - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.